Tribunal: STF
Processo: RHC 262373
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Joao Vitor Bispo dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.013.652/SP (docs. 45 e 46).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em 1º.4.2025, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 180, caput [receptação], e 157, § 2º, II [roubo majorado], ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Embora a Súmula 691 impeça, em regra, o conhecimento de habeas corpus contra indeferimento liminar de outro HC no tribunal a quo, é plenamente possível e constitucionalmente exigível sua superação em casos excepcionais, como o presente.



    [...]



    Vencido o debate atinente à inaplicabilidade da Súmula 691 do STF ao caso em liça, adentremos ao âmago deste Habeas Corpus, mais especificamente quanto ao manifesto constrangimento ilegal que se encontra sofrendo o Paciente.



    [...]



    A prisão foi decretada pelo Juízo Primevo com base em alegações genéricas e vazias, desprovidas de fundamentação idônea e suficiente, na forma em que exige o art. 93, inciso IX da Carta da República.



    [...]



    MANTER A PRISÃO DO PACIENTE COM BASE NA SENTENÇA, COMO LANÇADA, É FERIR DE MORTE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, POIS NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E FUNDAMENTADA, DE ACORDO COM O ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PORTANTO, TENDO SE EXAURIDO QUALQUER RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ÀS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS, NADA JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA. (doc. 51, pp. 1-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O recebimento e conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 2. A concessão de medida liminar, nos termos acima; 3. Ao final, o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão do STJ para que: seja superada a Súmula 691/STF; seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, revogando-se a prisão preventiva de JOÃO VITOR BISPO DOS SANTOS, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. (doc. 51, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, apontando como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu pedido de liminar. 2. O paciente foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelos delitos dos arts. 180 e 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo negado o direito de apelar em liberdade. Alega-se constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea para a prisão cautelar. 3. No agravo regimental, a parte recorrente reproduz os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar, sem que o mérito tenha sido julgado pelo tribunal de origem. III. Razões de decidir 5. Aplica-se o enunciado 691 da Súmula do STF, que impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. 6. Não se vislumbra coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar, sem julgamento de mérito pelo tribunal de origem. 2. A ausência de coação ilegal não justifica a concessão da ordem de ofício”. (doc. 45 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal, para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator